Tribunal: TJDFT
Processo: 0724071-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0724071-44.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de NOVA interposição de recurso extraordinário contra acordão proferido por esta Terceira Turma Recursal. O recorrente interpôs o primeiro recurso extraordinário (ID 61620936) em 16/07/2024, o qual foi inadmitido por esta Presidência (ID 63395146). Ato contínuo, foi interposto agravo em recurso extraordinário (ID 64498476), com envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo, por sua vez, devolveu os autos manifestando pela ausência de repercussão geral da controvérsia, conforme enquadramento no Tema 800 de repercussão geral (ID 67936794). Em observância ao entendimento exarado pela Suprema Corte, foi proferida nova decisão pela Presidência desta Terceira Turma Recursal (ID 679564233), com a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentada no art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Logo após, a parte interpôs agravo interno em recurso extraordinário (ID 68877060), que foi improvido pelo Colegiado Recursal (ID 71882402). Irresignado, a parte opôs embargos declaratórios, que foram rejeitados pela Turma Recursal (ID 75024484). Inconformado, o recorrente maneja novo recurso extraordinário (ID 75974497) pleiteando a reforma do acórdão. É o relatório. DECIDO. Razão não assiste ao recorrente. Ocorre que o acórdão que não proveu o agravo interno em recurso extraordinário, com fundamento no enquadramento do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a ausência de repercussão geral da controvérsia (Tema 800), não pode ser objeto de novo recurso extraordinário. No mesmo sentido é o entendimento firmado pela Suprema Corte: "AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte consagrou entendimento no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC. Precedentes. II – Também entende esta Suprema Corte que não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, § 2o, do CPC. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento (RCL 45013 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24/05/2021)." Ante o exposto, inadmito o recurso extraordinário e ADVIRTO ao recorrente que eventual oposição de novos pedidos manifestamente inadequados caracterizará resistência injustificada ao andamento do processo a ensejar condenação ao pagamento da multa prevista no art. 81 do CPC. Brasília, 2 de outubro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal